Tribunal: TJMT
Processo: 1028468-37.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028468-37.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (AGRAVANTE), SOARES CEREALISTA LTDA - CNPJ: 37.266.425/0001-57 (AGRAVADO), ELIANE TEREZINHA SANTORO - CPF: 864.489.191-04 (AGRAVADO), ALESSANDRA CRISTINA PINHEIRO SIQUEIRA - CPF: 998.176.911-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1028468-37.2024.8.11.0000

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ASTREINTES. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a decisão que deferiu tutela de urgência e fixou astreintes.

II.

Questão em discussão
:

2.

O embargante alega omissão do acórdão quanto à proporcionalidade da astreinte.

III.

Razões de decidir:

3.

O tribunal entendeu que o acórdão não é omisso, porquanto a fixação da astreinte é adequada para garantir o cumprimento da decisão judicial.

IV.

Dispositivo e tese:
Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:
“A fixação de astreintes para garantir o cumprimento de decisão judicial é medida adequada, desde que proporcional ao dano causado pela demora e à capacidade econômica do devedor.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 537.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
NU PAGAMENTOS S.A.
, de acórdão que negou provimento ao agravo interposto pelo embargante, e que restou assim ementado (ID 250456687):

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE CONTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DETERMINAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE ACESSO A CONTA BANCÁRIA DA EMPRESA AUTORA – COMPROVAÇÃO DE QUE SE TRATA DE NOVA SÓCIA PROPRIETÁRIA – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA – DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Embora a instituição bancária tenha agido com vigilância ao negar o acesso à conta à nova proprietária da empresa, porque essa não constava como representante em seus cadastros, a referida negativa não pode ser mantida indefinidamente, especialmente após a apresentação dos documentos necessários.

Presentes as condições para o deferimento da tutela de urgência, verifica-se acertada a decisão que determina que o banco requerido, providencie o acesso da conta bancária da parte autora à sua nova sócia-proprietária.

Evidenciada a probabilidade do direito alegado pela autora, diante da impossibilidade de acessar sua conta bancária, bem como o risco de dano irreparável, em razão de não conseguir utilizar seu dinheiro, deve ser mantida a decisão que concedeu a tutela de urgência
”

Embargos
(ID 252642699)
:
Alega que há omissão quanto a desproporcionalidade da astreinte com relação ao valor da causa. Afirma que não foram observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contraminuta
(Id. 253839173): pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1028468-37.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
NU PAGAMENTOS S.A.
, de acórdão que negou provimento ao agravo interposto pelo embargante.

O embargante

alega que há omissão no acórdão quanto ao valor desproporcional da fixação da multa, requer a redução das astreintes.

Conquanto não se verifique, efetivamente, omissão, contradição ou mesmo obscuridade, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se que o acórdão, ao analisar os temas debatidos, concluiu que não comportava reforma a decisão que, além de determinar o cumprimento da obrigação em 48 horas, manteve a multa diante do recalcitrante descumprimento da obrigação.

Veja-se trecho do acórdão embargado:

“
No que concerne ao inconformismo quanto à multa astreinte, cumpre dizer que a sua imposição tem por finalidade coagir o compelido a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, de modo que a sua exclusão, nesta fase processual, é inadequada porque ela constitui instrumento colocado à disposição do Julgador com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

No que concerne ao valor estipulado de R$ 5.000,00 por dia de descumprimento, limitado a R$ 20.000,00,
denota-se apropriado e satisfatório para o cumprimento da decisão, inclusive porque esse valor pode ser alterado, inclusive de ofício, caso se revele insuficiente ou excessivo.

Ademais, não há nos autos nenhum dado que ateste que a decisão recorrida foi proferida em dissonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ainda mais considerando que o banco agravante não demonstrou a impossibilidade de cumprir a decisão proferida pelo juízo de origem.

Sobre o tema:

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TRANSFERÊNCIA E BAIXA DA PROPRIEDADE JUNTO AO DETRAN – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA – FIXAÇÃO DE ASTREINTES – CABIMENTO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –RECURSOS DESPROVIDOS. A seguradora que indeniza o segurado sub-roga-se na propriedade do veículo salvado e, em razão disso, torna-se sua a responsabilidade de transferir a propriedade ou efetuar a baixa do bem junto ao DETRAN.À luz do art. 537, §1º, inc. I, do CPC e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, deve ser limitado o valor das “astreintes”, adequando-se proporcionalmente ao valor da obrigação discutida.” (TJ-MT - AGR: 10090781820238110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 30/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/09/2023).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, DO CPC – ASTREINTES – FIXAÇÃO – CABIMENTO – VALOR JUSTO – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – PERIODICIDADE DIÁRIA – DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência. A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento. A luz do art. 537, §1º, do CPC não há que reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Não sendo demonstrada a necessidade de dilação do prazo para o cumprimento da obrigação, o pedido não deve ser acolhido.” (N.U 1010722-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 30/07/2022)

Desta feita, atento aos fatos descritos na inicial, ao exame da documentação acostada, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, têm-se que os pressupostos autorizadores da medida excepcional foram devidamente demonstrados e, portanto, incabível a reforma da decisão.”
. (grifamos)

Desse modo,
não há falar-se em omissão no acórdão
.

Percebe-se, assim, que o embargante deseja apenas rediscutir a matéria já analisada no agravo, o que não é o objetivo dos embargos declaratórios. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Assim, não restaram demonstrados os vícios apontados pelo embargante. Portanto, o recurso de embargos de declaração não merece acolhimento, porque não se presta à modificação do mérito do julgado.

Vale ressaltar, ainda, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024